Tribunal: TJDFT
Processo: 0744454-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Civil e administrativo. Ação de cobrança – reconhecimento administrativo de dívida (verba decorrente de diferenças salariais) – Prescrição quinquenal verificada, exceto quanto aos valores contemporâneos. Recurso conhecido parcialmente e provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança promovida por Servidor(a) Público(a) de valores reconhecidos administrativamente.
2. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, o (a) Servidor (a) apresentou à Administração em 2005, 2006, 2009, 2018 e 2022 os pedidos de pagamento de exercício findo 026/2005, 038/2005, 039/2005, 096/2006, 213/2009, 436/2009, 443/2009, 477/2009, 103/2018 e 185/2022, referente aos anos 2005, 2006, 2008, 2017 e 2018 (ID 63339313), cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto a espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal n. 4.320/1964.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a prescrição do pedido de cobrança, uma vez que não há controvérsia quanto ao seu valor.
II. Razões de decidir
4. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o).
5. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
6. A análise desses documentos indica que cobrança promovida pela servidora pública está lastreada em declaração de reconhecimento de débito anterior aos 5 anos da propositura da ação (Decreto n. 20.910/1932), sem comportamento ativo da beneficiária para o seu recebimento, que permaneceu inerte em todo esse tempo já decorrido sem propor a ação judicial correspondente, excetuadas as cobranças referentes ao ano de 2017.
7. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), sob o rito do recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
8. Assim, reconheço a prescrição da pretensão de cobrança promovida pela parte autora de valores reconhecidos administrativamente, em decorrência da aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido os seguintes precedentes: Câmara de Uniformização, acórdãos n. 1858622, 1858621 e 1858619; 6a e 8a Turmas Cíveis, acórdãos n. 1815906, 1846054, 1853143 e 1859654.
9. Quanto aos valores cobrados referente aos anos de 2017 não há como se reconhecer a prescrição, porque em 2022 o (a) servidor(a) fez o pedido administrativo para apuração e pagamento e, uma vez concluído o processo, a prescrição recomeçará pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (art. 9o e Súmula n. 383 do STF), ou seja, por mais 2 anos e meio. Como a ação foi distribuída em maio de 2024, não reconheço sua prescrição.
10. Situação distinta quanto à cobrança referente ao ano de 2018, porque o pedido é do mesmo ano e a prescrição, nesse caso, é a do quinquídio legal, conforme Súmula 383 do STF.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Para pronunciar a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos reconhecidos administrativamente anteriores a 5 anos e, por consequência, julgar improcedente o pedido inicial referente ao ano de 2018, 2008, 2006 e 2005. Fica mantida a sentença quanto à cobrança dos valores do exercício de 2017.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023. Tema Repetitivo n. 1.109/STJ.